Tribunal: TJPA
Processo: 0816718-33.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816718-33.2023.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE COSTA DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a existência de provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) examinar a possibilidade de readequação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do réu está amparada em prova idônea e suficiente, consubstanciada em auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos coerentes dos policiais que participaram da prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A versão defensiva não se sustenta frente ao conjunto probatório que evidenciou a prática do crime de tráfico de drogas, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

5. A exasperação da pena-base, fundamentada apenas na natureza da substância (óxi e pasta base de cocaína), revela-se desproporcional à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1262), especialmente diante da quantidade não expressiva de droga apreendida.

6. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A prova colhida sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, é idônea à formação do juízo condenatório por tráfico de drogas. 2. A majoração da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da substância entorpecente, sem quantidade expressiva, é desproporcional, à luz da jurisprudência consolidada no Tema 1262 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, I; CP, art. 68; CPP, art. 386, V e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º; art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, HC 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, REsp 2.003.735/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.08.2025; STJ, REsp 2.004.455/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alexandre Costa de Lima apela de sentença da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 23042289).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição com fulcro no art. 386, V e VII do CPP. Alternativamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal (ID 25847526).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 25847529), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 30881737).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para
absolvição
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão da substância entorpecente (ID 23042180 - Pág. 4), bem como por meio do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.01.003498-QUI, o qual atestou que o material encontrado com o apelante tratava-se de 33 invólucros confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, contendo em seus interiores substância pastosa acizentada pesando no total 50,00 gramas e 19 pequenos invólucros confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, contendo em seus interiores substância petrificada amarelada (pedra de oxi) pesando no total 3,90 gramas, todos com resultado positivo para “cocaína” (ID 23042199).

Por outro lado, a
autoria delitiva
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“Já a autoria delitiva atribuída ao acusado foi confirmada, junto com os demais elementos do crime, a partir dos depoimentos colhidos ao longo de toda a investigação e instrução.

Em audiência, foi ouvida a testemunha MAURÍCIO MAIA MATOS, PM/PA, que informou o que segue: estavam em rondas pela Pedro Álvares Cabral, quando próximo à COMARA um cidadão abordou a viatura e informou que um rapaz de camisa branca e cabelo vermelho estava vendendo entorpecentes; como o local é conhecida como de tráfico, requereu a presença de outra viatura para o cerco; quando chegaram mais próximo do suspeito, ele jogou uma lata para o meio do mato; o depoente foi até a lata e verificou que havia entorpecentes; havia dois tipos de substâncias na lata, a menor quantidade era óxi e a outra era pasta base; conhecia de vista o acusado, mas nunca o havia prendido.

HUDSON EDUARDO ALBARADO COUTINHO, PM/PA, narrou o que segue: estavam em ronda pela Pedro Álvares Cabral, quando foram abordados por um cidadão que residia no local, informando que havia um rapaz ruivo comercializando drogas; pediram apoio para outra viatura; chegando ao local, encontraram o suspeito com as características que jogou uma lata ao avistar a viatura; não recorda quem buscou a lata, sendo que o depoente foi quem fez a busca pessoal.

Por fim, foi ouvida a testemunha PEDRO HENRIQUE AQUINO PALHA, PM/PA, informou o que segue: receberam uma denúncia anônima de que um rapaz ruivo, vulgo Ferrugem, estaria traficando drogas; não recorda quais eram as características, somente que era ruivo; por ser um local de intenso tráfico de drogas, foram averiguar; fizeram cerco com outra viatura, e ele tentou se livrar da droga; o depoente era o motorista e não acompanhou todo o movimento; era pasta base de cocaína e óxi.” (ID 23042289 - Pág. 2).

Como se vê, verifica-se que a condenação está amparada em substrato probatório suficiente, sendo importante ressaltar que no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/04/2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2018).

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca ,Quinta Turma, j. 17/08/2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/05/2023), como se deu na espécie, em que a natureza, a quantidade de porções e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos em poder do acusado constituem indicativos da traficância.

Sob outro ângulo, o apelante pleiteia o redimensionamento do cálculo dosimétrico quanto à pena-base, diante de ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente a moduladora da natureza e quantidade da droga.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para negativar a vetorial:

Em relação ao réu, aferindo os elementos descritos no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, verifica-se que ele traficava cocaína, na forma óxi e pasta base, sendo um entorpecente cuja natureza é mais perniciosa em comparação a outras substâncias como a maconha; a quantidade da droga, aproximadamente 54g de cocaína no total, não é considerável a ponto de acarretar aumento de sanção. Perscrutando as oito circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, constata-se que nenhuma delas é extraordinária, e elas não prejudicam o acusado. O fato de a defesa do réu ter sido patrocinada pela defensoria pública indica que ele não possua boa condição financeira. Diante das circunstâncias sopesadas, fixo em desfavor do réu a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (quinhentos) dias-multa (ID 23042289, pág. 4)

Como se vê, a exasperação amparada unicamente na natureza da droga apreendida mostra-se inidônea, porquanto a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1262, consolidou o entendimento de que a majoração da pena-base é desproporcional quando se trata de quantidade ínfima, ainda que a substância seja de natureza mais gravosa, afastando-se, assim, a possibilidade de valoração negativa automática da vetorial prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/06 (STJ,
REsp. 2.003.735/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.08.2025 / STJ,
REsp 2.004.455/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.08.2025), caso retratado nos autos.

Nesse sentido, adequo a pena-base ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, uma vez ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas, razão pela qual mantenho a pena inalterada.

Na terceira fase, reconhecido o tráfico privilegiado, aplico a redução de 2/3, diante da primariedade do réu, da inexistência de antecedentes e da ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. Por tal razão, redimensiono a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantidos os demais termos da sentença que não contrariarem esta fundamentação, sobretudo a substituição da pena reclusiva por reprimenda restritiva de direitos.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025